Tribunal: TJMT
Processo: 1035959-61.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035959-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CLEBSON JOSE DA SILVA - CPF: 787.421.291-68 (AGRAVANTE), COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, CEL. BM. FLÁVIO GLÉDSON VIEIRA BEZERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. MILITAR ESTADUAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando à suspensão do ato que excluiu o impetrante do Quadro de Acesso para promoção por antiguidade à graduação de Subtenente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, notadamente o
periculum in mora
.

III. Razões de decidir:

3. O prejuízo alegado pelo impetrante tem natureza patrimonial e funcional, sendo plenamente reparável caso a segurança venha a ser concedida ao final.

4. A legislação estadual prevê mecanismo específico de reparação integral por meio da promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos, restituindo ao militar a posição na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida (art. 17 da Lei Estadual n. 10.076/2014).

5. Ausente o requisito do
periculum in mora
, torna-se desnecessária a análise do
fumus boni iuris
, por se tratar de requisitos cumulativos para a concessão de liminar em mandado de segurança (art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de previsão legal de promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos e recomposição integral da posição hierárquica e das diferenças remuneratórias, afasta o
periculum in mora
necessário à concessão de liminar em mandado de segurança. 2. Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência do
periculum in mora
é suficiente para o indeferimento da liminar, independentemente da análise do
fumus boni iuris
.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual n. 10.076/2014, art. 17; Decreto Estadual n. 2.268/2014, art. 51, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo de instrumento 1012023-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.9.2025; TJMT, agravo de instrumento 76165/2015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 7.6.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEBSON JOSÉ DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1093976-64.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do
COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar que visava à suspensão dos efeitos do ato impugnado e à sua imediata reinclusão no Quadro de Acesso para promoção à graduação de Subtenente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a sanção disciplinar foi integralmente cumprida, com o retorno do conceito de comportamento para “ótimo”, não podendo ser excluído do Quadro de Acesso pela punição anterior; e (ii) foi absolvido na esfera penal por insuficiência de provas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, conceder a liminar pleiteada na inicial.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 322118894).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 335532872, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 339957373, manifestando-se pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLEBSON JOSÉ DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1093976-64.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do
COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar que visava à suspensão dos efeitos do ato impugnado e à sua imediata reinclusão no Quadro de Acesso para promoção à graduação de Subtenente.

Na origem, o impetrante, Primeiro-Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, alega violação de direito líquido e certo decorrente de sua exclusão do Quadro de Acesso para promoção por antiguidade, com fundamento em punição disciplinar de 10 (dez) dias de detenção, oriunda de fato pelo qual foi absolvido na esfera penal por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

Pois bem.

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, impõe-se a conjugação dos requisitos estabelecidos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam: (i) a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido inicial (
fumus boni iuris
); e (ii) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a ordem ao final (
periculum in mora
).

In casu
, o prejuízo alegado pelo agravante, consistente na exclusão do Quadro de Acesso e na não promoção à graduação de Subtenente, tem natureza essencialmente patrimonial e funcional, sendo plenamente reparável caso a segurança venha a ser concedida ao final.

De fato, a própria legislação estadual que rege as promoções dos militares estaduais contém mecanismo específico de reparação integral, conforme dispõe o art. 17 da Lei Estadual n. 10.076/2014:

“
Art. 17. A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida
.”

O referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que a promoção por ressarcimento de preterição opera com efeitos retroativos, restituindo ao militar preterido a graduação na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida.

Portanto, caso a segurança seja concedida ao final, reconhecendo-se ao impetrante, ora agravante, o direito à promoção, a própria lei assegura que esta será efetivada retroativamente, com recomposição integral da posição hierárquica e das diferenças remuneratórias correspondentes.

Assim, sem prejuízo de qualquer consideração sobre questão que envolve a análise de matéria de mérito, notadamente a independência entre as esferas penal e administrativa, a interpretação do § 6º do art. 51 do Decreto Estadual n. 2.268/2014 e a abrangência do termo “absolvição” ali empregado, verifica-se a ausência do requisito do
periculum in mora
, consubstanciado no risco de ineficácia da medida caso a segurança venha a ser concedida ao final.

Nesse sentido:

“
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é mitigado pela existência de previsão legal expressa do instituto da promoção em ressarcimento de preterição, que assegura o direito à promoção com efeitos retroativos, caso a parte autora obtenha êxito ao final do processo
.” (TJ-MT, agravo de instrumento 1012023-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 3.9.2025, publicado no DJe em 5.9.2025).

“
A Lei nº 10.076/2014, que dispõe sobre a Promoção da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, resguarda eventual direito do candidato à promoção almejada, com efeitos retroativos à data em que ela deveria ser efetuada, não havendo, portanto, perigo da demora que justifique a concessão da medida de antecipação de tutela.
” (TJ-MT, agravo de instrumento 76165/2015, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 7.6.2016, publicado no DJe em 14.6.2016).

Dessa forma, ausente o requisito do
periculum in mora
, não se faz necessária a análise da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), porquanto, tratando-se de requisitos cumulativos para a concessão de liminar em mandado de segurança (art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009), a não configuração de qualquer deles é suficiente para o indeferimento da medida pleiteada.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026